Tribunal: TJBA
Processo: 8062791-14.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8062791-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. REDISTRIBUIÇÃO DECORRENTE DA RESOLUÇÃO N. 15/2015 DO TJBA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em decorrência de direito de vizinhança, processo n. 0518014-06.2013.8.05.0001, suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador/BA. Na origem, discute-se pedido de demolição de construção realizada em imóvel, fundado em direito de vizinhança. Distribuída inicialmente à 12ª Vara de Relações de Consumo em 06/12/2013, o Juízo declarou-se incompetente em 30/09/2024, ao passo que o Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial não acolheu a competência, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer fundada em direito de vizinhança, ajuizada antes da vigência da Resolução n. 15/2015 do Tribunal de Justiça da Bahia, considerando a regra do art. 2º dessa norma, que trata da manutenção dos acervos nas varas de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução n. 15/2015 do TJBA tem natureza administrativa,
interna corporis
, e não veicula regra de competência absoluta, limitando-se a reorganizar internamente as competências das Varas Cíveis, Comerciais e de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do art. 96, I, “a”, da CF/1988.

4. O art. 2º da referida resolução expressamente assegura que as varas permanecerão com seus respectivos acervos, sendo a especialização aplicável apenas às distribuições realizadas após sua vigência.

5. Não se cogita violação às exceções ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, tanto à luz do art. 87 do CPC/1973 quanto do art. 43 do CPC/2015, uma vez que a Resolução n. 15/2015 do TJBA tem natureza administrativa.

6. A jurisprudência do TJBA firma entendimento de que demandas ajuizadas antes da Resolução n. 15/2015 devem permanecer no juízo originário, independentemente da matéria, ainda que, após a especialização, a competência material tenha sido alterada.

7. Sendo a demanda ajuizada em 2013, antes da vigência da Resolução, impõe-se reconhecer a competência da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, juízo onde originalmente tramitava o feito.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito julgado procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062791-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como suscitante, o
JUÍZO DA 5
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL
COMARCA DE SALVADOR
, e como suscitado, o
JUÍZO DA
12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO
DA COMARCA DE SALVADOR
,

ACORDAM

os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
suscitado
, nos termos do voto do relator, definindo o Juízo da
12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, BAHIA
,

como competente para o processamento e julgamento da causa.